Tribunal: CARF
Processo: 16095.000111/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000111/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FIORELLI COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO..
É regular o lançamento fiscal amparado em fatos devidamente descritos, com
indicação expressa das origens das base de cálculos utilizadas para apuração do
tributo devido. Cabendo ao contribuinte a indicação objetiva de eventuais
falhas em tal apuração.
RFFP.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 05-
26.433, de 14 de agosto de 2009, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP, fl. 122 a 126 , que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.200.260-9, relativo à parte descontada do
segurado empregado e do empresário, incidente sobre pagamentos a eles efetuados e não
recolhidas nos prazos legais.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 a 24 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 101 a 104, tendo sido lançado crédito tributário para o ano de 2014, no valor total
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000111/2009-91
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000111/2009-91

de R$ 41.033,80, consolidado em março de 2009, valor este integrado por principal, multa e
juros.
Assim a Decisão recorrida resumiu a exigência:
O lançamento é constituído de três levantamentos distintos:
FOL-FOLHA DE PAGAMENTO: (51.196.855/0001-70)(51.196.855/0007-66). Dos
valores descontados dos segurados empregados e constantes em Folhas de Pagamento,
foram abatidos os que foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimentos ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) conforme relatório
denominado RL-Relatório de Lançamentos;
PRO-PRO LABORE (51.196.855/0007-66). Este levantamento contempla os valores
referentes aos valores retidos dos segurados empresários nos pagamentos de pro labore
constantes de Folha de Pagamento e contabilidade.
Informa ainda o relatório, que foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, por
ter sido constatados, em tese, fatos relacionados a crimes previdenciários.
Ciente do lançamento pessoalmente, em 06 de abril de 2009, fl. 03,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 110 a 112, em que
apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da
autuação, os quais foram devidamente sintetizados pela decisão recorrida nos seguintes termos:
• Que não foram apontados detalhadamente os fatos concretos que levaram ao
lançamento do vultoso débito suplementar, estando, portanto, o levantamento irregular e
arbitrário;
• Que em relação à Representação Fiscal para Fins Penais, para a exata caracterização é
essencial a comprovação do intuito do devedor de apropriar-se, efetivamente dos
recursos que deixou de repassar no prazo legal;
• Que possui escrituração contábil regular, onde consigna os descontos das
contribuições, deixando patente sua boa fé;
• Que os valores só não foram repassados por dificuldades de caixa, estando pacificado
na jurisprudência que a total carência de recursos da empresa exclui o crime.
Que o auto deve ser anulado e desconstituído o crédito tributário decorrente.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCONTO DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições retidas, devidas sobre as
remunerações pagas, a qualquer titulo, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. É dever do servidor relatar A
autoridade superior as irregularidades de que tiver conhecimento em razão do cargo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de setembro de 2009, conforme AR de fl. 131,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 132 a 134, em 01 de
outubro de 2009, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000111/2009-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DAS
SUPOSTAS
DIFERENÇAS
ENTRE
OS
VALORES
RECOLHIDOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS
No presente tema, a defesa alega que o lançamento teria sido omisso em pontos
relevantes, pois o Agente Fiscal teria se limitado a apresentar cálculos sem apontar
detalhadamente os fatos concretos que geraram sua convicção quando à existência do crédito
suplementar. Em particular diante da farta documentação existente na empresa autuada.
Sendo estes os parcos argumentos recursais neste tema, é inconteste que o
Relatório Fiscal de fl. 101 e ss aponta os elementos examinados e que ampararam o lançamento,
além de indicar as peças fundamentais do Auto de Infração para correto entendimento da
matéria.
Avaliando o citado AI, é possível aferir, pelo seu Relatório de Lançamentos – RL,
no campo observação, a origem da base de cálculo apurada, como se vê no excerto abaixo:

Assim, para que a defesa pudesse contestar a base de cálculo apurada, deveria ter
avaliado a compatibilidade de tais informações com seus registros e apontar eventuais falhas.
Assim, não tendo sido apresentados elementos extintivos, impeditivos ou
modificativos do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, não
há mácula que justifique o acolhimento das razões recursais neste tema.
DA ELABORAÇÃO DA RFFP
O presente tema não exige deste Relator maiores considerações, pois matéria
sobre a qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 28
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000111/2009-91

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Assim, neste tema, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 146
DF CARF MF
Original